Tribunal: TJES
Processo: 5000040-12.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000040-12.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R R COSTA CONSTRUCOES LTDA
RECORRIDO: FLAVIA ERNESTO FRANCISCO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000040-12.2025.8.08.0004

ORIGEM:
Juízo de Anchieta - 1ª Vara

RECORRENTE:
R R COSTA CONSTRUCOES LTDA

RECORRIDO:
FLAVIA ERNESTO FRANCISCO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO DESLINDE DA DEMANDA. DINÂMICA DO ACIDENTE COMPROVADA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS E DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a Requerente, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso, bem como pela reforma da sentença no que se refere ao seu pedido de indenização por lucros cessantes.

(2). Em breve síntese, a Autora ajuizou a presente demanda em razão de acidente de trânsito ocorrido em 16/08/2024, quando o autor trafegava com uma motocicleta na via principal e colidiu com o caminhão de propriedade do Requerido, conduzido por um de seus funcionários que saia de uma via secundária. O Autor pleiteou: (i). danos materiais no importe de R$ 14.824,89; (ii). lucros cessante no valor de R$ 4.236,00; e, (iii) danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a determinar: (i) preliminarmente, se há incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de produção de prova pericial complexa para aferir a dinâmica do acidente de trânsito; (ii) no mérito, a suficiência probatória dos danos alegados, avaliando se os danos materiais são devidos; e, (iii) se houve efetiva violação a direitos da personalidade apta a ensejar a manutenção da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, compreendo que não é hipótese de extinção do processo por necessidade de perícia. O conjunto probatório, em sua integralidade, já oferece elementos suficientes para a formação do convencimento judicial sobre a dinâmica do acidente e a extensão dos danos. No caso, o boletim de ocorrência, as fotografias, os orçamentos, os laudos, e, sobretudo, a prova testemunhal colhida em audiência revelam coerência entre si e convergem para a mesma versão fática, não se tratando, portanto, de hipótese em que a solução da controvérsia dependesse de conhecimento técnico especializado inacessível ao julgador, mas de valoração de prova documental e oral já produzida, razão pela qual afasto a arguição.

(5). Outrossim, cumpre destacar que a parte recorrida deduziu pedidos de reforma da sentença em sede contrarrazões. Contudo, sabe-se que não é possível, em contrarrazões, a apresentação de manifestação de natureza postulatória, vez que a referida peça visa apenas a impugnação das razões do recurso interposto pela parte recorrente. Dessa forma, as contrarrazões não constituem meio processual adequado para modificação da sentença, sendo que, em caso de discordância com o julgamento do feito, caberia à parte ter deduzido suas razões por meio de recurso próprio (recurso inominado), razão pela qual não devem ser conhecida a pretensão ora veiculada.

(6). Quanto ao mérito, a responsabilidade civil e a culpa concorrente restam demonstradas, pois a dinâmica do acidente foi suficientemente comprovada pela prova testemunhal e documental. No ponto, a testemunha Paulo Roberto contribuiu ao afirmar que existe placa de sinalização de entrada e saída de caminhões, e que o acidente aconteceu, embora próximo, de forma muito rápida.

(7). Ademais, o testemunho do motorista Aldemir corrobora a narrativa dos fatos, em que alega que embora não tivesse visão clara da via, corroborando para proporcionalidade de sua culpa no acidente, parou e ao sair a Autora apareceu de repente, aparentemente acima da velocidade permitida, e que neste momento jogou o caminhão para outra via para tentar desviar (demonstrado pelas fotos), além de confirmar que havia placa de entrada e saída de caminhões, bem como placa de velocidade permitida da via de de 20 km/h, reforçando a dinâmica narrada na inicial.

(8). Outrossim, conforme bem destacado pela r. sentença, a confissão da Autora de que conduzia a motocicleta sem possuir habilitação legal (CNH) faz presumir a sua inaptidão à condução do veículo, circunstância essa que também possui relevância à concretização do sinistro.

(9). Dessa forma, demonstrada culpa concorrente da vítima, aplica-se a responsabilidade solidária e proporcional entre a Autora e o Requerido nos termos do artigo 945 do Código Civil, não merecendo reparos a r. sentença no particular.

(10). No tocante aos danos materiais, entendo que foram satisfatoriamente comprovados, sendo que os orçamentos apresentados evidenciam que o menor deles reflete adequadamente a extensão do prejuízo suportado pelo Autor. Assim, em razão da culpa concorrente se demonstra razoável a aplicação do
quantum
aderido pelo órgão de origem, razão pela qual a condenação deve observar o valor de R$ 4.447,46, nos termos do pedido e da prova documental produzida.

(11). No tocante aos danos morais, também demonstrado que o acidente ultrapassou a esfera de mero dissabor, atingindo de forma significativa os direitos da personalidade da Autora, especialmente considerando a gravidade das lesões sofridas pela Autora. Diante da culpa concorrente demonstrada, entendo que atinge o ponto de razoabilidade e proporcionalidade o valor de R$ 2.000,00, aplicado pelo Juízo de origem, mantendo-se, portanto, incólume a sentença ora vergastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(12). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. Em ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, a existência de boletim de ocorrência, fotografias, orçamentos, notas fiscais e prova testemunhal harmônica pode ser suficiente para demonstrar a dinâmica do sinistro e a extensão do prejuízo, tornando desnecessária a prova pericial. 2. Não se admite a formulação de pretensão de reforma da decisão atacada por meio de contrarrazões. 3. Configurada a culpa concorrente dos condutores envolvidos no sinistro automobilístico, a fixação das indenizações por danos materiais e morais deve observar a proporcionalidade e a gravidade da conduta de cada um, nos termos do artigo 945 do Código Civil.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)